Tribunal: TJSP
Processo: 1007700-62.2021.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – Não conhecimento do recurso do embargante, nem das contrarrazões por ele apresentadas ao apelo da embargada – Irregularidade na representação processual, não aproveitadas duas oportunidades concedidas para regularização – Apelação da embargada – Parcial provimento – Embargada que aproveitou o ato de

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – Não conhecimento do recurso do embargante, nem das contrarrazões por ele apresentadas ao apelo da embargada – Irregularidade na representação processual, não aproveitadas duas oportunidades concedidas para regularização – Apelação da embargada – Parcial provimento – Embargada que aproveitou o ato de constrição e deve, na procedência dos embargos de terceiro, responder pelo ônus sucumbencial – Art. 677, §4o, do CPC – Exigibilidade da sucumbência, contudo, sobrestada – Gratuidade judiciária concedida na demanda principal que se estende aos embargos de terceiro – Jurisprudência do STJ e deste Tribunal – Apelação interposta pela embargada parcialmente provida, não conhecida aquela interposta pelo embargante.